Tribunal: TJPA
Processo: 0821642-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821642-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOANETE MARTINS CUNHA, RAIMUNDO MARTINS CUNHA, RAIMUNDA JOANETE MARTINS CUNHA

AGRAVADO: DANIEL MARTINS CUNHA, RENEE BACHA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EXISTÊNCIA COMPROVADA. MEAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECONHECIMENTO IMEDIATO AFASTADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REANÁLISE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO MARTINS CUNHA, MARIA JOANETE MARTINS CUNHA e RAIMUNDA JOANETE MARTINS CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba nos autos do inventário de RAIMUNDO CARDOSO DA CUNHA, falecido em 12/02/1985. A decisão agravada reconheceu o direito de meação da viúva RENEE BACHA CUNHA, com base na inexistência de pacto antenupcial, apesar da indicação do regime de separação total de bens na certidão de casamento. Os agravantes alegaram erro material, sustentando a existência de escritura pública lavrada em 1952 no Cartório de Notas de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de pacto antenupcial lavrado por escritura pública em 1952, válido para afastar a aplicação da comunhão universal de bens; (ii) estabelecer se a ausência de partilha da primeira esposa do falecido impõe a aplicação do regime de separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, I, do Código Civil de 1916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência do pacto antenupcial encontra respaldo em menção expressa na certidão de casamento, com referência específica ao livro, folhas e cartório onde foi lavrada a escritura, o que constitui prova documental dotada de fé pública, nos termos do art. 405, § 1º, do CPC.

4.

A certidão negativa apresentada nos autos originários limita-se a buscas a partir de 1961, sendo inócua para afastar a existência do pacto lavrado em 1952.

5.

A ausência de análise aprofundada pelo juízo de origem acerca da validade formal e dos efeitos do pacto antenupcial compromete a segurança jurídica da partilha e pode gerar nulidade de atos subsequentes.

6.

Ainda que não se comprovasse o pacto, subsistiria tese subsidiária quanto à aplicação da separação obrigatória de bens, pois o falecido era viúvo sem ter concluído a partilha da primeira esposa, hipótese prevista no art. 258, parágrafo único, I, do CC/1916.

7.

O reconhecimento imediato da meação da viúva, sem a devida certeza jurídica sobre o regime de bens, configura decisão prematura, devendo o feito retornar à origem para reanálise probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de pacto antenupcial por escritura pública, expressamente referida na certidão de casamento com identificação do cartório, livro e folhas, constitui prova suficiente para afastar a aplicação do regime legal de comunhão universal de bens previsto no art. 258 do CC/1916.

2.

A certidão negativa de lavratura de pacto que abrange período diverso do da escritura não invalida a referência específica constante da certidão de casamento.

3.

O reconhecimento imediato da meação da cônjuge supérstite deve ser afastado quando houver necessidade de reanálise da validade do pacto antenupcial ou da aplicação subsidiária do regime de separação obrigatória de bens.

4.

Aplica-se o regime de separação obrigatória de bens nos termos do art. 258, parágrafo único, I, do CC/1916, quando o viúvo contrai novas núpcias sem prévia partilha dos bens da primeira esposa falecida.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, arts. 183, XIII, 258, parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 178 e 405, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI n. 0010028-35.2025.8.16.0000, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, j. 12.05.2025; TJPR, AI n. 0002167-03.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luis Cesar de Paula Espindola, j. 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0821642-58.2025.8.14.0000, interposto por RAIMUNDO MARTINS CUNHA, MARIA JOANETE MARTINS CUNHA e RAIMUNDA JOANETE MARTINS CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, para o fim de afastar o reconhecimento imediato da meação da Sra. RENEE BACHA CUNHA, determinando o retorno dos autos à origem para reexame da questão pelo juízo de 1º grau, com base na documentação constante nos autos e após eventual complementação da instrução probatória.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por RAIMUNDO MARTINS CUNHA, MARIA JOANETE MARTINS CUNHA e RAIMUNDA JOANETE MARTINS CUNHA, contra a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba
, lançada sob o id. 156749157, nos autos do processo de inventário n.º 0000196-79.2012.8.14.0067, que tem por objeto a partilha dos bens deixados por RAIMUNDO CARDOSO DA CUNHA, falecido em 12/02/1985.

A referida decisão agravada reconheceu o direito de meação da Sra. RENEE BACHA CUNHA, viúva do de cujus, sob o fundamento de que, embora conste na certidão de casamento o regime da separação total de bens, não teria sido lavrado pacto antenupcial por escritura pública, o que, à luz do art. 258 do Código Civil de 1916, implicaria a aplicação do regime da comunhão universal de bens. Determinou-se, por conseguinte, a intimação dos herdeiros da viúva para sua habilitação nos autos.

Em suas razões recursais (id. 30646136), os agravantes alegam, em síntese:

(i) que a decisão agravada incorreu em erro material ao presumir inexistente o pacto antenupcial, quando há expressa menção à sua lavratura em 1952 na própria certidão de casamento, com indicação de livro, folhas e cartório (Cartório de Notas de Cametá);

(ii) que a certidão negativa de lavratura de pacto apresentada nos autos originários se baseou em buscas realizadas apenas a partir de 1961, sendo, portanto, inócua para afastar a existência do pacto datado de 1952;
(iii) que, subsidiariamente, ainda que inexistente o pacto, o casamento estaria sujeito ao regime da separação obrigatória de bens, pois o de cujus contraiu segundas núpcias sem a prévia partilha dos bens da primeira esposa falecida, configurando a hipótese prevista no art. 258, parágrafo único, I, do CC/1916;
(iv) que a inclusão da meação da viúva RENEE BACHA CUNHA reduz indevidamente a massa patrimonial partilhável, prejudicando o quinhão dos herdeiros;
(v) requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, com o provimento definitivo do recurso para afastar o reconhecimento da meação da referida viúva.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, limitando-se, contudo, à análise da admissibilidade, sem adentrar no mérito, ao fundamento de que o feito versa apenas sobre interesses patrimoniais privados entre maiores e capazes, inexistindo hipótese de intervenção obrigatória do Parquet (art. 178 do CPC).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se ao exame da validade da decisão que, nos autos do processo de inventário n.º 0000196-79.2012.8.14.0067, reconheceu o direito de meação da Sra. RENEE BACHA CUNHA, viúva do inventariado RAIMUNDO CARDOSO DA CUNHA, com fundamento na suposta ausência de pacto antenupcial, apesar da menção ao regime de separação total de bens na certidão de casamento.

I. Do regime de bens e da existência do pacto antenupcial

A decisão agravada, ancorada nos arts. 134, 256 e 258 do Código Civil de 1916, concluiu que a mera menção ao regime de separação de bens na certidão de casamento, sem prova de lavratura de escritura pública do pacto antenupcial, impunha a adoção do regime legal então vigente, ou seja, da comunhão universal de bens.

Todavia, há erro material na fundamentação da decisão agravada, conforme se depreende da própria certidão de casamento, acostada aos autos do inventário, onde se lê expressamente:

“Regime do Casamento: Separação Total de Bens, conforme escritura lavrada neste Cartório, às fls. 60v, 61v, do livro de notas nº 40.” Id. 136328279 – autos principais.

Ou seja, há referência específica e concreta à lavratura de pacto antenupcial mediante escritura pública no Cartório de Notas de Cametá, lavrada em 1952, com menção ao livro e às folhas. Trata-se de documento público revestido de fé legal (CPC, art. 405, §1º).

A certidão negativa que serviu de base à decisão agravada (ID 39219925), por sua vez,
realizou buscas apenas a partir de 1961
, sendo, portanto, incapaz de infirmar a
existência do pacto lavrado e registrado em 1952
.

Assim, havendo prova documental idônea da existência de pacto antenupcial lavrado por escritura pública, não subsiste o fundamento jurídico da decisão agravada, razão pela qual deve ser reformada.

Segue jurisprudência sobre o tema:

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUÍZO QUE, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, CONSIDEROU QUE O REGIME DE BENS APLICÁVEL SERIA O DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, DETERMINANDO A CONCORRÊNCIA DA CONVIVENTE DO DE CUJUS COM SEUS DESCENDENTES QUANTO AOS BENS PARTICULARES . RECURSO DOS DESCENDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA SER APLICADO O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS EM DECORRÊNCIA DA IDADE DO FALECIDO QUANDO DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. DE CUJUS QUE POSSUÍA 62 ANOS À ÉPOCA DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA, APLICANDO-SE A SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS EM DECORRÊNCIA DO ART. 258, § ÚNICO, INC . II, DO CC DE 1916. STF QUE, EM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1.236, DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME À OBRIGATORIEDADE LEGAL PARA PERMITIR A DERROGAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, MANTENDO, CONTUDO, EM SUA AUSÊNCIA, COMO NO PRESENTE CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA CONSIDERAR O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS ENTRE O DE CUJUS E A AGRAVADA, EXCLUINDO ESTA DA CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES QUANTO AOS BENS PARTICULARES . I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que estabeleceu o regime de comunhão parcial de bens na união estável entre o de cujus e a agravada, fundamentando-se em precedente do Supremo Tribunal Federal, sendo que os agravantes requerem a reforma da decisão para que seja reconhecido o regime de separação obrigatória de bens, com base na legislação vigente à época do início da união. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o regime de bens aplicável à união estável entre o de cujus e a agravada é o da separação obrigatória de bens, excluindo a agravada da concorrência com os descendentes nos bens particulares. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O regime de bens aplicável à união estável é a separação obrigatória de bens, pois o de cujus tinha mais de 60 anos no início da união, conforme o artigo 258 do Código Civil de 1.916.4. A decisão anterior ignorou a aplicação do princípio tempus regit actum, que determina a vigência da legislação vigente à época do início da união estável .5. Não houve manifestação do de cujus em sentido contrário ao regime de separação obrigatória de bens, o que reforça a aplicação da norma. IV. DISPOSITIVO E TESE6 . Recurso conhecido e provido para considerar o regime da separação obrigatória de bens entre de cujus e agravada, excluindo esta, quanto aos bens particulares, da concorrência com os descendentes. Tese de julgamento: Nos casos de união estável em que um dos companheiros é maior de 60 anos, aplica-se o regime de separação obrigatória de bens, conforme o art. 258, II, do Código Civil de 1916, sendo este regime irrenunciável na ausência de manifestação expressa em contrário. Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art . 258, § único, inc. II; CC/2002, art. 1.641, II .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.270.670/DF, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11 .2023; STF, Tema 1.236, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j . 22.09.2021.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que, no caso de uma união estável entre o falecido e a agravada, o regime de bens que deve ser aplicado é o da separação obrigatória de bens . Isso significa que a agravada não vai concorrer com os filhos do falecido pelos bens que ele tinha antes da união, porque ele já tinha mais de 60 anos quando a união começou, e a lei da época exigia esse tipo de separação. A decisão foi tomada porque o juiz anterior não considerou essa regra importante, mas agora foi reconhecido que a separação obrigatória deve ser aplicada.

(TJ-PR 00100283520258160000 Curitiba, Relator.: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 12/05/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE AFASTA A CÔNJUGE SOBREVIVENTE DO ROL DE HEREDEIROS NECESSÁRIOS. “DE CUJUS” QUE À ÉPOCA DO CASAMENTO CONTAVA COM 62 ANOS DE IDADE, IMPONDO-SE A ELE O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART . 258 DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916, QUE ENTÃO VIGORAVA. FATO DE OS NUBENTES TEREM OPTADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS QUE NÃO SE PRESTA PARA AFASTAR A EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1 .829 DO CÓDIGO CIVIL/2002, QUE IMPEDE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE, QUANDO ERA CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, DE CONCORRER COM OS DESCENDENTES DO “DE CUJUS” À LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0002167-03 .2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA - J. 01.08.2022)

(TJ-PR - AI: 00021670320228160000 Curitiba 0002167-03 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luis Cesar de Paula Espindola, Data de Julgamento: 01/08/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

II. Da aplicação subsidiária da separação obrigatória de bens (tese subsidiária)

Ainda que assim não se entendesse — o que aqui apenas se admite para argumentar — os agravantes sustentam que, à época do casamento entre RAIMUNDO CARDOSO DA CUNHA e RENEE BACHA CUNHA, o falecido era viúvo de JOANA MARTINS CUNHA, e que não havia sido encerrado o inventário da primeira esposa. Com isso, haveria de se aplicar a separação obrigatória de bens, nos termos dos arts. 183 e 258 do CC/2016:

Art. 183. Não podem casar:

XIII. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros e der partilha aos herdeiros. (art. 225).

Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.(revogado)

Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de bens no casamento:(revogado)

I. Das pessoas que o celebrarem com infração do estatuto no art. 183, nºs XI a XVI (art. 216)

Todavia, tendo sido comprovada a existência válida do pacto antenupcial, sequer se faz necessária a aplicação subsidiária dessa regra legal.

Destaco, ainda, que o reconhecimento antecipado da meação da viúva, sem a devida certeza jurídica sobre o regime de bens efetivamente pactuado, pode acarretar a condução equivocada da partilha, com possíveis nulidades de atos posteriores, além de insegurança jurídica para os demais herdeiros.

Trata-se, portanto, de hipótese que reclama melhor exame pelo juízo singular, sendo prudente, por ora, afastar o reconhecimento imediato da meação, de modo a permitir que o Juízo a quo analise, com a profundidade necessária, a validade formal do pacto antenupcial e seus efeitos patrimoniais sucessórios.

III. Da decisão anterior sobre o pedido de efeito suspensivo

Registro que já foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, com base na presença da verossimilhança das alegações recursais, especialmente pela robusta evidência da existência do pacto antenupcial e da potencial nulidade de atos processuais decorrentes de uma partilha indevidamente baseada em regime de comunhão universal de bens.

Assim, restando configurado erro de julgamento na decisão agravada, impõe-se a sua reforma, afastando-se o reconhecimento da meação de RENEE BACHA CUNHA.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
afastar, por ora, o reconhecimento imediato da meação de RENEE BACHA CUNHA
,
determinando o retorno dos autos à origem para reanálise aprofundada do regime de bens aplicável
, com base na documentação constante nos autos, especialmente quanto à existência e eficácia jurídica do pacto antenupcial referido na certidão de casamento.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026